Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em face à revogação do mandato do seu único patrono (IDs 17088088 - 17088089), intime-se os agravantes VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA e ARMAZEM DO VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, quarta-feira, 29 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0601